Tribunal: TJSP
Processo: 1502154-72.2024.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão não evidenciadas - Indevido caráter infringente - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.